Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017098-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DAL MASO - CPF: 554.665.599-20 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PROVIDO.

É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária.

No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece.

Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017098-32.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EUNICE MARIA DAL MASO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUNICE MARIA DAL MASO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Reparação de Danos Material e Moral c/c Ação de Anulação de Débito e Tutela de Urgência (autos n. 1019221-74.2022.8.11.0041), em que se indeferiu a tutela de urgência. (id. 140923175-Pág. 2/7)

Narra que
foi vítima de golpe, sofrendo danos materiais consistente em transações e contratação de empréstimo não realizadas, tampouco autorizadas e não reconhecidas pela agravante que totalizaram R$ 312.394,11 (trezentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos) e moral, decorrente do abalo psicológico, agravado pela condição de idosa da agravante, e da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, tentou a solução administrativa e não obteve êxito.

Assevera que não foram adequadamente apreciados os documentos e fatos, os quais demonstram de forma cristalina e concomitante a
probabilidade do direito e a plausabilidade das alegações, a saber, quanto aos documentos: o Boletim de Ocorrências n 2022.25597 (ID. 85763132); a Contestação de Débitos Administrativa (ID. 85763132); os comprovantes de cada uma das transações e da contratação não reconhecidas pela Agravante; e o Comprovante de Negativação (ID. 85765130); quanto aos fatos: a agravante recebeu a ligação de número oficial do Banco do Brasil; o fato da Agravante ter, em verdadeira expressão de zelo e do dever de cautela e precaução, requerido e anotado os dados de quem ligou para ela, inclusive o no de RG deste e o número de protocolo informado, bem assim o nome completo da pessoa que foi retirar os itens (cf. ID 85763110 – Pág. 3 e 5); o fato da Agravante, tão logo foi possível, ter comunicado ao agravado o ocorrido e informado

à autoridade policial; o fato das transações fugirem completamente do padrão de uso da agravante, bem assim por ter ocorrido fora do horário comercial.

Aduz que a probabilidade do direito é inequívoca, uma vez que estão provadas as

transações não reconhecidas o defeito (fato) do serviço ofertado pelo agravado consistente no não funcionamento dos mecanismos de segurança legitimamente esperados de uma instituição financeira do porte do agravado, isso porque, extrai-se dos referidos comprovantes que houve gigantescas e sucessivas movimentações e contratação em um curto lapso temporal, quando da aplicação do golpe, frisa-se: completamente incompatíveis com os valores e as naturezas das compras regularmente realizadas pela agravante, bem assim dos serviços financeiros contratados, que, contudo, não foram bloqueadas pelo agravado.

Argumenta que

o
perigo de dano, por sua vez, ficou demonstrado: (i) pela negativação do nome da agravante; (ii) pela iminência de novas negativações; (iii) pela expressiva monta dos valores das transações e contratação não reconhecidas que, dada essa expressividade, podem levar à constrição do patrimônio da agravante por ocasião de execuções de valores inadimplidos, acarretando, ao final, cristalina situação de superendividamento da agravante; (iv) pelo fato de que, em não havendo a suspensão da exigibilidade pleiteada, continuarão a ser debitados, mensalmente, da conta da agravante os valores referentes às transações e contratação indevidas, sobretudo decorrentes do empréstimo contratado pelos golpistas, cujas parcelas mensais alcançam o patamar de R$ 5.279,94 (cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e que poderão implicar superendividamento, à vista da previsão de

utilização o limite de cheque especial (cujos juros, como é notório, são, com efeito, expressivos); (v) pelas faturas do cartão de crédito que, nessa mesma toada, poderão ensejar superendividamento, à vista que o não pagamento dos valores indevidos (com efeito, expressivos) implicarão contratação automática do crédito rotativo (cujo patamar de juros, notoriamente, alcança percentuais estratosféricos).

Registra que, no caso presente, o risco ao resultado útil do processo também se demonstra evidente, à medida que um dos objetivos perseguido, qual seja evitar a expansão dos danos suportados pela agravante, poderá não ser alcançado caso a tutela jurisdicional advenha apenas na sentença de mérito, isso porque, nesse interregno, a agravante sofrerá todos os efeitos decorrentes do inadimplemento (já explicitados acima), inclusive a situação de superendividamento.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a imprescindibilidade de concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspenção de todo e qualquer débito, bem como eventuais encargos decorrentes destes, incluindo-se os lançamentos na fatura de cartão de crédito, que sejam de alguma forma ligadas às transações e contratações indevidas e que foram detalhadas na inicial, sob pena de imposição de multa ao agravado para o caso de descumprimento da decisão, e ainda a imediata devolução de todos os débitos indevidos ocorridos por ocasião do golpe sofrido pela agravante em razão do defeito do serviço do agravado, detalhados nos fatos dos autos de origem, sob pena de imposição de multa ao agravado por descumprimento; a imediata retirada (e impedimento de novos lançamentos) de toda e qualquer negativação (ou apontamento no histórico) do nome da agravante, perante os cadastros de proteção ao crédito, de alguma forma relacionadas às transações e contratação apontadas nos fatos, sob pena de imposição de multa ao agravado por descumprimento, comunicando-se tal decisão ao d. Juízo de origem.

Ao final requer a tutela recursal nos termos acima, e no mérito o provimento do recurso.

Liminar deferida em parte. (id. 141815175)

A agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos com efeito infringente. (id. 146320651)

O agravado apresentou contrarrazões. (id. 144725160)

O agravado interpôs agravo interno. (id. 1492335177)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 153613187)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante,
EUNICE MARIA DAL MASO,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Reparação de Danos Material e Moral c/c Ação de Anulação de Débito e Tutela de Urgência (autos n. 1019221-74.2022.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência. (id. 140923175-Pág. 2/7)

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

No caso dos autos, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida suspenda a exigibilidade de todo e qualquer débito oriundos da fraude, proceda com a devolução de todos os débitos indevidos ocorridos por ocasião do golpe sofrido, em razão do defeito do serviço da requerida, bem com a imediata retirada do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.

Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento.

Em juízo de cognição sumária, não visualizo em decorrência da dinâmica fática descrita a presença os requisitos necessários à concessão da medida, visto que, pode-se observar em análise detida dos autos que a suposta fraude não ocorreu na transação firmada entre o banco e a consumidora, vez que, nos termos da narrativa inicial, a autora, por vontade própria, entregou voluntariamente os cartões de crédito a um motoboy, sem se certificar do vínculo com a instituição requerida, sendo assim, neste momento, frágil a plausibilidade do direito, motivo pelo qual exige a questão maiores esclarecimentos por meio da dilação probatória e formação do contraditório.

Sendo assim, diante da necessidade da oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
.

Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que a agravante figura como destinatária final do produto oferecido pelo agravado, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC.

Conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal, impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas.

No caso em apreço,

a plausibilidade do direito da parte agravante está demonstrada, tendo em vista que há evidências de que ela foi vítima de um suposto golpe perpetrado por terceiros.

Deflui-se dos autos que a agravante envidou esforços para resolver extrajudicialmente a questão, por intermédio de contatos telefônicos, estando
in loco
na agência do Banco do Brasil, no intuito de desfazer a contratação, em tese, fraudulenta, circunstância que evidencia ausência de interesse na contratação do mútuo, no entanto, sem lograr êxito.

Ademais, há indícios de fraude, porquanto consta que a agravante

recebeu uma ligação de

um número oficial do agravado e que lhe deu orientações, sendo que ela ainda teve o cuidado e foi diligente em anotar número de protocolo, nome do funcionário e tão logo percebeu que se tratava de golpe, tomou as medidas adequadas junto a Instituição Bancária e a Polícia Civil com o registro do Boletim de Ocorrência.

Noutro viés, inegável que os descontos em folha de pagamento causam danos à autora, porquanto atingem seus vencimentos, revestido de caráter essencial, enquanto se destina a garantir a subsistência digna. A extirpação de parte do salário pode resultar em grave prejuízo a sua saúde financeira.

Por fim, registre-se que o provimento antecipatório é reversível, tendo em vista o fato de que os descontos serão retomados caso demonstrada a legalidade do contrato no curso da lide.

Quanto as matérias trazidas em contrarrazões, elas deverão ser apreciadas pelo Juízo da causa, sob pena se supressão de instância, oportunidade em que será exercido o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023